Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu, de plano, o processamento de Reclamação Criminal, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT.
2. O recorrente alegou possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal e requereu aplicação subsidiária do CPC ao processo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos essenciais, especialmente a decisão impugnada, inviabiliza o conhecimento da Reclamação Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 234 do RITJDFT exige que a Reclamação seja instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos essenciais à compreensão do pedido.
5. A ausência dos documentos impossibilita a verificação da tempestividade e da pertinência do pedido, impedindo o exame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Reclamação Criminal deve ser instruída com cópia da decisão impugnada e documentos essenciais à compreensão do pedido, sob pena de indeferimento.
A ausência desses documentos inviabiliza o exame do mérito e autoriza o indeferimento de plano."
Dispositivos relevantes citados:
RITJDFT, art. 234, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1302662, 0739817-63.2020.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 19/11/2020, DJe 27/11/2020.